Tribunal: TJPA
Processo: 0084819-48.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0084819-48.2015.8.14.0301

APELANTE: EDILSON SANTOS OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0084919-48.2015.8.14.0301

APELANTE: EDILSON SANTOS OLIVEIRA.

ADVOGADA: GLAUCILENE SANTOS CABRAL (OAB/PA 12.595).

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT.

ADVOGADA: GERFISON SOARES SILVA (OAB/PA 22.615)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO VALOR DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT. LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO. INTENSIDADE 50%. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 11.945/2009 AMPLAMENTE DEBATIDA E RECONHECIDA. APLICAVEL AO CASO. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM PAGOS DE FORMA COMPLEMENTAR. VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. CORRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0084919-48.2015.8.14.0301

APELANTE: EDILSON SANTOS OLIVEIRA.

ADVOGADA: GLAUCILENE SANTOS CABRAL (OAB/PA 12.595).

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT.

ADVOGADA: GERFISON SOARES SILVA (OAB/PA 22.615)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDILSON SANTOS OLIVEIRA,
visando modificar sentença do juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente, mais precisamente, de um atropelamento, em 21.07.2013, do qual teria resultado debilidade e deformidade permanente.

Requereu a condenação da Seguradora ao valor máximo do seguro DPVAT, no patamar de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), por entender que o valor pago na via administrativa estaria aquém daquilo o que faria jus.

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação renovando sua pretensão em obter a condenação da Seguradora ao pagamento do valor complementar a título de Seguro Obrigatório DPVAT.

A Apelada apresentou suas Contrarrazões.

Os autos me retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0084919-48.2015.8.14.0301

APELANTE: EDILSON SANTOS OLIVEIRA.

ADVOGADA: GLAUCILENE SANTOS CABRAL (OAB/PA 12.595).

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT.

ADVOGADA: GERFISON SOARES SILVA (OAB/PA 22.615)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Pretende o Autor/Apelante o recebimento de valores complementares a título de Seguro DPVAT, por entender que o valor pago administrativamente seria a menor. O montante pago foi a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Pois bem, é sabido e pacífico na Jurisprudência que em se tratando de seguro obrigatório DPVAT deve ser aplicado o Princípio da proporcionalidade, derrubando-se as pretensões no sentido de que toda e qualquer lesão de caráter definitivo gerasse o direito ao pagamento do valor integral do seguro.

A despeito disso, seguem sendo propostas ações neste mesmo sentido, tentando inclusive se argumentar que a Lei n. 11.945/2009 feriria o princípio da dignidade da pessoa humana, mas sem sucesso.

A discussão acerca de sua inconstitucionalidade e aplicação já foi há muito superada em nossos Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER O GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194 COMPLEMENTADA PELA LEI 11.482/2007 - CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA DECISÃO ANULADA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO RECURSO PROVIDO. À unanimidade, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. (201330143251, 127426, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 10/12/2013).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado, através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos artigos 458, II e III e 460 do CPC.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

3. O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela:
"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez"
.

4.Recurso Conhecido e Provido.

(201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, publicado em 01/07/2013).

Observa-se, no caso em questão, mais um exemplo de busca por valores indevidos por parte do autor, que tenta superar os limites legais ao individualizar sua lesão e adaptá-la ao texto legal, mesmo após sua subsunção a este.

Há nos autos laudo pericial capaz de graduar as lesões experimentadas pela Apelante, o qual cristalinamente atesta que houve lesão em seu membro superior direito, sendo considerada invalidez parcial incompleta de 50% (cinquenta por cento).

Vejamos a regra insculpida no inciso no Art.3º da Lei nº 6.194/74, in verbis:

Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2° desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - Até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - Quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Assim, aplicando-se a tabela legal, conclui-se que o Autor faz jus à quantia que fora paga administrativamente, sendo tal quantia, suficiente a lesão sofrida, não havendo quaisquer valores a serem recebidos de forma complementar, o que me leva a concluir, sem sombra de dúvidas, de que a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, ___ de de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/08/2024